Tribunal: STF
Processo: ARE 1073890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 79): 



    “Desapropriação indireta — Pretenso esvaziamento do direito de propriedade' de imóveis localizados na Ilha Comprida pela criação de Área de Preservação Ambiental (APA), nos termos dos Decretos Estaduais n°s 26.881187 e 30.817189 — Reconhecimento da prescrição, ao fundamento de que as normas teriam, apenas, imposto restrições administrativas aos imóveis, tendo a demanda natureza pessoal e prazo prescricional de 5 anos — Inconformismo dos requerentes — Cabimento — Prescrição que deve ser analisada segundo a pretensão deduzida — Narrativa inicial tendente ao reconhecimento da desapropriação indireta, a qual, por suas particularidades, não se confunde ou pode ser convertida em simples pedido indenizatório por restrições — Demanda que, portanto, possui natureza real e prazo de prescrição vintenário — Inteligência do enunciado da Súmula n° 119 do A. STJ — Precedentes desta C. Câmara em casos análogos — Sentença nulificada — Recurso provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 96).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV e LIV; e 93, IX, da Constituição da República. Aponta-se violação aos princípios do devido processo legal, e da devida fundamentação das decisões judiciais (eDOC 3, p. 108-112).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Min. Presidente Cármen Lúcia determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 339 e 660 (eDOC 6).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido. 



    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB), verifica-se que o acórdão recorrido, inequivocamente, prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, XXXIV e LIV, da Constituição da República, no tocante à ofensa ao princípio do devido processo legal, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (art. 330, CPC/1973), uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente